Tribunal: TJDFT
Processo: 0724523-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA NÃO PUBLICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. NULIDADE DOS ATOS E DECISÕES SUBSEQUENTES DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Importa ressaltar a importância do princípio da publicidade (artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal) no âmbito de atuação do Poder Judiciário por servir de mecanismo de controle dos atos judiciais e permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório pelas partes. O Código de Processo Civil, em seu art. 11, também consagrou o princípio da publicidade em seu texto, pelo qual todos os julgamentos dos órgãos jurisdicionais serão públicos, sob pena de nulidade.
No caso, além de a sentença não ter sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, também não houve expedição de intimação eletrônica às partes conforme consulta ao sistema PJe de primeira instância.
Intimação, nos termos do art. 269 do Código de Processo Civil, “é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. A não disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico e a não intimação eletrônica da sentença, como bem constou na decisão agravada, enseja nulidade de "todos atos e decisões subsequentes à sua prolação".
Verificado vício intransponível – não disponibilização de ato processual à parte prejudicada, decisão agravada que deve ser mantida.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.